Tribunal: TJPA
Processo: 0809552-41.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809552-41.2023.8.14.0015

APELANTE: AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

PRELIMINAR

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
. IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DA APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA,
2,040 KG (DOIS QUILOS E QUARENTA GRAMAS) DE
MACONHA, É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TER EM DEPÓSITO.

2.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
ESCORREITA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06, POIS FORAM APREENDIDOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELANTE

2,040 KG (DOIS QUILOS E QUARENTA GRAMAS) DA SUBSTÂNCIA DELTA-9THC (DELTA 9 TETRAHIDROCANABINOL) PRINCÍPIO ATIVO DO VEGETAL CANNABIS SATIVA L, VULGARMENTE CONHECIDO COMO MACONHA.

3.

PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO CONDUZI-LA AO MÍNIMO LEGAL.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

5.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPROVIDO.
APESAR DE A PENA EM CONCRETO TER SIDO COMINADA EM PATAMAR INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO HÁ DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO E A ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL INICIAL NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO TOTAL DA PENA FIRMADA, DEVENDO-SE CONSIDERAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO VERSADO.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR FLAGRANTE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ANTE REINCIDÊNCIA DA APELANTE, O QUE INDICA QUE O MODO MAIS GRAVOSO DE EXECUÇÃO SE MOSTRA ADEQUADO. PRECEDENTES – STJ.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, que a condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 18385059, o Ministério Público relatou que na data de 19 de outubro de 2023, por volta das 6h, em residência particular, no município de Castanhal, a denunciada
AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS
foi presa em flagrante por uma equipe da Polícia Civil, em razão de ter em depósito e expor à venda: 01 (uma) porção de substância com aspecto semelhante à planta “Cannabis Sativa”, 01 (um) tablete pequeno de substância análoga à planta “Cannabis Sativa”, 03 (três) tabletes grandes de substância análoga à planta “Cannabis Sativa”, 02 (dois) potes de substância branca em pó, bem como apetrechos para embalar e preparar drogas, sendo estes: 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) pacote de seda para enrolar fumo, 01 (rolo) de fita adesiva, durante a operação denominada “Anjo Negro”, a qual

visava cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

Segundo apurado, na data dos fatos em questão, uma equipe da Polícia Civil realizava a referida operação quando se dirigiram ao endereço da acusada para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva que constava em seu desfavor, ocasião em que foram apreendidos a quantidade de substância entorpecente e os apetrechos utilizados no preparo e embalagem de droga.

Inicialmente, a acusada negou que havia substância entorpecente em sua residência, entretanto, após uma busca minuciosa no imóvel fora encontrada a droga, e os objetos utilizados para a traficância.

Em sede policial a recorrente exerceu o seu direito ao silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 18385070, recebida a denúncia em 24/11/2023;

Em ID 18385078, Laudo Toxicológico definitivo
nº 2023.02.001860-QUI, com resultado positivo para a substância Tetrahidrocanabinol (maconha) pesando o total de 2,040 kg (dois quilos e quarenta gramas).

Em ID 18385079, Termo de Audiência realizada no dia 31/01/2024;

Em sentença
,
ID 18385087
, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando a ora apelante como incursa nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
ID 18385092, requereu a defesa, preliminarmente, o direito de a apelante recorrer em liberdade e, no mérito, pleiteia pela aplicação da pena-base no mínimo, pela reforma da pena de multa, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Requer, ainda, a reforma total da sentença para absolver a apelante e, não sendo esse o entendimento, a mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões,
ID 18385102, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 18825084, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, que a condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, requereu a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte. Confira-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA – APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019). (
GRIFEI)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA – APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/07/2019). (
GRIFEI)

Assim, a preliminar suscitada não deve ser conhecida.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao
mérito
recursal.

MÉRITO -

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Neste

particular, requer a defesa a absolvição da apelante.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 18385031 – fl. 05) e
Laudo Toxicológico

Definitivo
(
ID 18385078
),
com
resultado positivo para a substância Tetrahidrocanabinol (maconha) pesando o total de 2,040 kg (dois quilos e quarenta gramas)
, tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restara comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelo DPC Leonardo Kovalski, pela IPC Ingrid Karina Gomes de Brito e pelo IPC Felipe Campos da Silva, que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor da recorrente. Assim, não merece ser acolhido o pleito defensivo, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão da apelante, a qual já estava sendo investigada pelo crime de tráfico de entorpecentes, no qual atuava na guarda e entrega das substâncias, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime em questão, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos,
(ID 18385080/ ID 18385082)

- e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram à apelante, através do cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva referente à operação “Anjo Negro”, bem como o
que fora apreendido em seu poder.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois a apelante tinha em depósito
2,040 kg (dois quilos e quarenta gramas)
da substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Alega a defesa que o magistrado exasperou a pena-base sem que houvesse qualquer circunstância judicial desfavorável à apelante.

Não lhe advém razão.

Na hipótese, salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar, sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):
Desfavoráveis, considerando a natureza e quantidade da droga comercializada.
;
(...) “. (
GRIFEI
).

Como visto, escorreita a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, pois foram apreendidos no interior da residência da apelante

2,040 kg (dois quilos e quarenta gramas)
da substância Delta-9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

3.

PENA DE MULTA:

Requer a defesa a reforma da pena de multa, sob a alegação de que esta deve guardar proporção com a pena corporal, bem como por ser a apelante pobre nos termos da lei.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida, visto que a aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, não há como redimensioná-la ao mínimo legal.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requer a apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

5.

MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Neste ponto do apelo, requereu a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento da pena sob o argumento de que o magistrado aplicou o regime inicial fechado em razão da reincidência, todavia, o processo no qual a apelante foi condenada por tráfico se deu há bastante tempo e já teve sua pena totalmente cumprida.

Não lhe advém razão, uma vez que a aplicação do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada pelo juízo a
quo
, senão, vejamos:

“O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
será o fechado, devido a reincidência.”

Como visto, o magistrado estabeleceu o regime mais gravoso para o cumprimento de pena considerando a presença de reincidência da apelante.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. Considerando a pena estabelecida, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência da Agravante, mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.818/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 4. Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência. 5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior (AgRg no AREsp n. 1.679.045/AC).
6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 595.876/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (GRIFEI).

Destaque-se que a pessoa só retorna ao status de réu primário após 5 (cinco) anos do cumprimento da pena ou sua extinção, momento em que a condenação anterior não pode mais ser considerada para futuras condenações, pois o réu não será mais considerado reincidente. No caso em questão, embora a defesa alegue que a apelante foi condenada há muito tempo, não apresentou provas concretas de que, no momento do crime em análise, já havia transcorrido o período de 5 (cinco) anos desde o cumprimento da pena referente à condenação anterior.

Assim, a decisão atacada não se mostra eivada de erro ao determinar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda uma vez que, como já decidido pela jurisprudência, não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão, ante a reincidência da apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 05/08/2024